Tribunal: TJES
Processo: 5024508-82.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024508-82.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ERLI DOS SANTOS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024508-82.2022.8.08.0024

Recorrente: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido: ERLI DOS SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO CORAÇÃO (
ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL INFRA-RENAL
). AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, PORÉM COM NEGATIVA NO FORNECIMENTO DO
DISPOSITIVO

PERCLOSE PROGLIDE (ABBOTT).
UTILIZAÇÃO
PARA QUE A CIRURGIA SEJA REALIZADA DE FORMA PERCUTÂNEA, SEM A NECESSIDADE DE DISSECÇÃO VASCULAR
. LIMINAR CONCEDIDA.
MATERIAL SOLICITADO PELO MÉDICO CIRURGIÃO COM O OBJETIVO DE REALIZAR IMPLANTE DE ENDOPRÓTESE ILÍACA RAMIFICADA. EXAMES COMPROVAM A NECESSIDADE DE CORREÇÃO ENDOVASCULAR DO ENDOLEAK COM RISCO DE RUPTURA AÓRTICA, QUE PODE GERAR GRAVE HEMORRAGIA INTERNA. MÉDICO CREDENCIADO AO PLANO E NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADA.
SENTENÇA
DE 1° GRAU JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, CONDENANDO A REQUERIDA NOS SEGUINTES TERMOS:
“a) CONFIRMO A LIMINAR a seu tempo proferida e acolho o pedido inicial para condenar a requerida a autorizar e custear o material ENDOPRÓTESE RAMIFICADA DE ILÍACA JOTEC E -iliac de 16 x 14 x 65 x 56 (marca JOTEC), na quantidade de uma unidade; incluir e autorizar o dispositivo PERCLOSE PROGRIDE (ABOTT) na quantidade de 02 (duas) unidades; e transcrever para a Guia de Autorização a ENDOPRÓTESE BIFURCADA DE ILÍACA E-LISC – MARCA: JOTEC.”
E “
b)
CONDENO
a
Requerida
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO a pagar indenização por danos morais à parte
Requerente
: ERLI DOS SANTOS no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.”

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA UNIMED, NO QUAL
REITERA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
A FIM DE QUE SEJA REALIZADA PERÍCIA MÉDICA
.
NO MÉRITO, SUSTENTA QUE A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA DIANTE DA LEGALIDADE DOS SEUS ATOS PRATICADOS, HAJA VISTA TER AUTORIZADO O INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO.
CONTRARRAZÕES
PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. VERIFICO QUE PRELIMINAR FOI DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO JUÍZO DE PISO, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER REALIZADO, DE MODO QUE, DIANTE DA MERA REPETIÇÃO NA PRESENTE INSTÂNCIA E POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, NÃO SE CONHECE DE TAIS ARGUMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NO MÉRITO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)